Tribunal: TJDFT
Processo: 0742784-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO. POSIÇÃO FORA DO CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM RAZÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Tendo o apelante apresentado argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem, atendendo aos requisitos previstos no art. 1.010 do CPC, o recurso deve ser conhecido.
2. Segundo o Supremo Tribunal Federal, "uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas" (RE 598099, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521). Em outras palavras: direito subjetivo a nomeação surge, em regra, com a aprovação dentro do número de vagas previsto no edital. 2.1. Revisitando a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 784, passou a definir também que "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (Tema 784 ? RE 837311, Relator a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). 2.2. Nesse sentido, pode configurar preterição arbitrária e imotivada pela Administração, ensejando direito subjetivo a nomeação do candidato, ainda que aprovado fora do número de vagas, "a ocupação precária por terceirização para desempenho de atribuições idênticas às de cargo efetivo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso público vigente" (ARE 774137 AgR-2oJULG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 14/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 28-10-2014 PUBLIC 29-10-2014), desde que reste comprovado que o número de contratações alcançou a posição do candidato. 2.3. Não comprovada situação configuradora da alegada preterição arbitrária e imotivada por parte do impetrado, não se pode reconhecer ao apelante direito subjetivo à nomeação ao emprego público de Escriturário.
3. De acordo com o impetrante, há itens no edital que foram taxativos e explícitos “ao informar que ao surgir novas vagas, desde que o concurso estivesse dentro da validade, estas seriam oferecidas (nas porcentagens que a lei assim determinar) aos candidatos do certame”. Contudo, diversamente do que alega o autor, tais cláusulas não lhe conferem o direito à nomeação, uma vez que o edital prevê a classificação de apenas 4 candidatos cotistas para compor o cadastro reserva e, como já dito, o impetrante não foi classificado.
4. Depois de realizadas as provas, o impetrante ficou na 25a posição dos candidatos da ampla concorrência e na 5a posição dos candidatos cotistas PPP para a respectiva região. Portanto, de acordo com as regras do edital, o impetrante não foi aprovado no certame, uma vez que ficou em posição fora do cadastro de reserva.
5. Ademais, conforme asseverado em sentença, “ainda que o impetrante fosse aprovado no cadastro de reserva, não teria direito subjetivo à nomeação, o qual só é reconhecido àqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital para provimento imediato, hipótese diversa daquela objeto da impetração”.
6. Recurso conhecido e desprovido.